Tribunal: TJSP
Processo: 2190347-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa ambiental – Competência das 1a ou 2a Câmaras Reservada ao Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com remessa a uma das câmaras especializadas.